Tribunal: TJPA
Processo: 0821146-63.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14081 - Decisão Interlocutória
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821146-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A, PKL ONE PARTICIPACOES S.A.

AGRAVADO: IVAN LOPES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0821146-63.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: BANCO MASTER S/A E PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A

ADVOGADO: MICHELLE ALLAN – OAB/BA 43.804

AGRAVADO: IVAN LOPES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS ENTRE OS REQUERIDOS. DECISÃO GENÉRICA E NÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco Master S/A e PKL One Participações S/A contra decisão do Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que nomeou administrador judicial para elaboração de plano judicial compulsório e determinou o rateio dos honorários entre os agravantes. Sustentam os recorrentes que a imposição contraria o artigo 104-B, § 3º da Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e que os custos deveriam ser arcados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão judicial que nomeou administrador e determinou o rateio dos honorários entre os agravantes atende aos requisitos legais e (ii) determinar se a ausência de quantificação prévia dos honorários e de manifestação dos agravantes sobre a onerosidade torna a decisão nula por falta de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 104-B, § 3º da Lei n. 14.181/2021 estabelece que a nomeação de administrador judicial não pode onerar as partes, sendo necessário que o juiz observe essa restrição ao proferir sua decisão.

4.

A decisão recorrida não quantificou os honorários do administrador nem assegurou aos agravantes a possibilidade de manifestação prévia sobre a alegada onerosidade, o que contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.

A ausência de fundamentação específica quanto aos valores a serem arcados pelos agravantes torna a decisão genérica e ineficaz, afrontando o artigo 489, § 1º do CPC, que exige motivação suficiente para a validade dos atos judiciais.

6.

A jurisprudência reforça que decisões genéricas e sem fundamentação adequada são nulas, como demonstrado no precedente citado (TJMG - AI 1.0000.22.146158-5/001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A nomeação de administrador judicial deve observar a regra do artigo 104-B, § 3º da Lei n. 14.181/2021, não podendo impor ônus às partes sem previsão legal.

2.

A decisão que determina o rateio de honorários deve quantificar previamente os valores e oportunizar manifestação dos envolvidos sobre a onerosidade.

3.

Decisões judiciais genéricas e sem fundamentação específica são nulas à luz do artigo 489, § 1º do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, 464 e 489, § 1º; Lei n. 14.181/2021, art. 104-B, § 3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 1.0000.22.146158-5/001, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, 3ª Câmara Cível, j. 22.11.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0821146-63.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: BANCO MASTER S/A E PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A

ADVOGADO: MICHELLE ALLAN – OAB/BA 43.804

AGRAVADO: IVAN LOPES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO MASTER S/A E PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que nomeou administrador judicial

à elaboração do plano judicial compulsório, rateando entre os Agravantes o pagamento da verba honorária.( PJe ID

23974877, página 3).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

- imposição que contraria o artigo 104-B, § 3º da Lei n. 14.181/2021(Lei do Superendividamento);

-nomeação de administrador que os onera e

-administrador que deve ser custeado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

23974867, páginas 1-5).

À minha relatoria em 13.12.2024, por distribuição.

Pedido de antecipação de tutela recursal deferido a “ conceder a suspensão dos efeitos jurídicos da Interlocutória objurgada até que Recurso interposto seja julgado, segundo fundamentação acima delineada.”( PJe ID 24094841,páginas 1-3)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 24133433,páginas 1-8).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0821146-63.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: BANCO MASTER S/A E PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A

ADVOGADO: MICHELLE ALLAN – OAB/BA 43.804

AGRAVADO: IVAN LOPES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Inicio o voto destacando a redação objurgada,
in verbis
:

NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO

Após a análise das preliminares e impugnações, NOMEIO como ADMINISTRADOR JUDICIAL o senhor NÉLIO AUGUSTO DANTAS ELIAS, CPF nº 146.513.192-20, domiciliado na Rua Municipalidade, n°1462, Umarizal, nesta cidade, e-mail neliodantaselias@yahoo.com.br, telefone: (91) 9 9984-3711, para fins de elaboração do plano judicial compulsório, nos termos do artigo 104-B, §3º e 4º do CPC.

Os honorários do administrador devem ser rateados pelos requeridos, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e se encontra em condição de superendividamento e, ainda, por se tratar de relação consumerista que atrai a aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, bem como, por se tratar de produção de prova prevista em lei, conforme artigo 104-B do CDC, devendo portanto, ser rateada entre as partes por aplicação analógica do artigo 95 do CPC.(PJe ID 130161228).

Perceba que a ordem combatida pelos Agravantes se assenta no rateio dos honorários profissionais sem que haja a necessária quantificação seja por indicação judicial, seja mediante proposta

a fim de se ter uma margem ao debate quanto à

onerosidade apontada.

A

redação do artigo 104-B, § 3º da Lei n. 14.181/202 diz:

Art. 104-B.

omissis
.

§ 1º.
omissis
.

§ 2º.
omissis
.

§ 3º
O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes
, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º.
omissis
.

Certo é que a simples e pura indicação do administrador provisório não tem o condão de onerar os Agravantes, que não demonstraram modalmente como serão oneradas com a nomeação do
expert.

Por outro lado, para que o texto da disposição supra citada tenha eficácia, preciso era

que o julgador quantificasse

a verba ou diligenciasse

para que o nomeado primeiro:

- aceitasse

a função a que fora indicado;

-apresentasse proposta de honorários

e

-determinasse

a ciência seguida da (in)aceitação de tais valores pelos Agravantes,
que teriam

a oportunidade de provar a alegada onerosidade
.

Na ausência da definição legislativa quanto aos passos do administrador nomeado, deveria o julgador observar os ditames estipulados no Código de Processo Civil do artigo 464 e ss. do CPC. (Da Prova Pericial).

E, como assim não fez, compreendo que decisão combatida é

nula de pleno direito porque genérica, ineficaz, insuficiente

e destoante do

§ 1º, do artigo 489 do CPC
, que exige a necessária fundamentação para tornar a Interlocutória capaz de produzir os efeitos esperados.

Nessa perspectiva:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO FUNDAMENTADA - FUNDAMENTOS GENÉRICOS - NULIDADE
.
A transcrição de argumentos de uma das partes, acompanhada de fundamentação extremamente genérica, apta a fundamentar a concessão de qualquer tutela de urgência macula o pronunciamento judicial de ilicitude à luz do art. 489, do CPC, o que impõe a declaração de sua nulidade.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.146158-5/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2022, publicação da súmula em 23/11/2022).Negritei.

Por todo o exposto,

conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e dou provimento, mas para cassar a objurgada eis que nula de pleno direito por insuficiência da motivação, conforme termos da fundamentação ao norte lançada.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo
a quo
com as cautelas legais para os ulteriores de direito.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/04/2025